Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738325-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO PEREIRA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aurélio Pereira da Silva Santos em face da r. decisão (ID 168452342, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor do Banco de Brasília S.A. e Outros, determinou emenda à inicial para que o Agravante adeque a demanda ao procedimento comum de revisão contratual, indicando as cláusulas contratuais que entende abusivas e o valor de danos materiais pretendido. Compulsando os autos de referência, observa-se que, em 12/9/2023, foi proferida sentença de indeferimento da inicial, com a extinção do feito sem o julgamento do mérito (ID 171572487, na origem). Nesse diapasão, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, concernindo a ele interpor o recurso cabível em face da r. sentença, se assim entender necessário. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator